Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-88.2020.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003276-88.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), Municipio de Campo Novo dos Parecis (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003276-88.2020.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente(s):

COMPACTA COMERCIAL LTDA (SUPPERMERCADO BIGMASTER)

Recorrido(s):

Relator:

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

MArcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

28/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser comprovada por ocasião da propositura da ação.

Assim, deve o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública.

Extinção do processo por incompetência em razão da pessoa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

A parte demandante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para que declare indevida a multa aplicada pelo Município.

Em contrarrazões, a Recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, verifico que a ação foi ajuizada na justiça comum, mas posteriormente, no movimento do dia 03/02/2021 o Magistrado declinou a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa estar abaixo dos 60 salários mínimos.

Tenho que deve ser julgada questão prejudicial ao recurso, a qual se refere à competência dos Juizados Especiais, posto que a parte demandante não comprou a condição de microempresa ou empresa de pequeno porque que a autoriza a postular perante os Juizados Especiais e não fez mesmo após ser intimada a tanto.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei nº 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos) e, também, em razão da matéria (as causas inseridas no artigo 275, II, do Código de Processo Civil).

No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, as quais estão elencadas no artigo 3º, §2º e, também, excluem certas pessoas do âmbito dos Juizados Especiais, as quais não podem ser partes (autor e réu), nos termos do artigo 8º, da Lei nº 9.099/95,
verbis
:

Art. 8º
Não poderão ser partes
, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência sobre o tema:

SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL.

O sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício.
Unânime. (TJRS. Recurso Cível Nº 71000857714, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 25/05/2006)

Ainda:

PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO. Somente as pessoas jurídicas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar no pólo ativo nas demandas do JEC, assim como as optantes pelo Sistema Simples. Enunciado n. 3, do Terceiro Encontro de Presidentes de JEC do RS - maio de 2006.
Pólo ativo ocupado por pessoa jurídica e que ostenta natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada (sem qualificação de ME ou EPP). Falta de capacidade para propor ação no sistema dos Juizados Especiais. Desconstituição da sentença e extinção do feito. DECRETARAM A EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO
. (TJRS. Recurso Cível Nº 71003007226, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 13/10/2011)

Nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) a comprovação será realizada nos termos dos art. 4º e 5º, do Decreto n.º 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.º 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.

Assim, a condição de pessoa física capaz para propor ação, excluído o caso do cessionário de direito de pessoas jurídicas ou a qualidade de EPP e ME, é questão que envolve a competência dos Juizados Especiais e não a ilegitimidade de parte e, portanto, se trata de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício.

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser efetuada por ocasião da propositura da ação, por meio da competente certidão enquadrando a pessoa jurídica como tal, o que não é o caso dos autos.

Em verificação no
site
da Receita Federal, assim se encontra a empresa atualmente na situação de cadastro:

Aqui, infelizmente a magistrada declinou da Justiça Comum apenas analisando o valor da causa, de onde, no caso, deveria ter analisado a pessoa como parte autora independente do valor da causa, o que não foi feito, ao arrepio do que determina a LEI DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA, de onde, como a mesma respondia pelo Juizado Especial não encontrou outro magistrado para suscitar o conflito da competência lá no nascedouro, anotando que tal declínio não encontrei oposição de nenhuma resistência por parte da autora, correção esta que se faz neste momento, de ofício pelo magistrado.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO

o processo
SEM RESOLUÇÃO
do mérito, nos termos do artigo 8º,
caput
e §1º c/c artigo 51, IV, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, devendo a parte aviar nova ação perante a Vara da Fazenda Pública daquela urbe.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, até mesmo as custas processuais pagas para a distribuição da ação deverão ser devolvidas, pois com o declínio para o Juizado Especial ninguém pagaria custas iniciais, sendo estas pagas de forma indevida, sob pena de enriquecimento sem causa, até para que a parte possa novamente propor a ação perante o Juizado da Fazenda Pública daquela comarca,
DE FORMA CORRETA, RESPEITANDO AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS À PESSOA COMO PARTE AUTORA, e não na mera verificação do valor da causa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021